Tribunal: STF
Processo: RE 148921
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DE
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELAMENTO: JUROS. ARTIGO 33 DO
ADCT.
Tema pertinente ao princípio da legalidade e à garantia da
justa indenização não prequestionado. Súmulas 282 e 356.
O Supremo Tribunal, no julgamento do RE 155.979, decidiu
pela não incidência de juros durante o período de parcelamento dos
precatórios (artigo 33 do ADCT).
Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.